Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-20.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e corrupção de menor – Recurso da Defesa – Pretendida absolvição do réu pelo cometimento do crime de corrupção de menor – Descabimento –– Provas orais que demonstram a prática do furto em comparsaria com adolescentes – Crime de natureza formal, nos termos da Súmula no 500 do STJ – Condenação de rigor – Pretendido reconhecimento do concurso formal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e corrupção de menor – Recurso da Defesa – Pretendida absolvição do réu pelo cometimento do crime de corrupção de menor – Descabimento –– Provas orais que demonstram a prática do furto em comparsaria com adolescentes – Crime de natureza formal, nos termos da Súmula no 500 do STJ – Condenação de rigor – Pretendido reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores – Inadmissibilidade – Trata-se, no caso concreto, de concurso material de crimes, e não de concurso formal próprio, eis que se trata de condutas distintas, consumadas em momentos diversos – Reconhecimento do furto privilegiado – Inaplicabilidade – O réu praticou dois delitos qualificados, durante repouso noturno e corrupção de menores - Circunstâncias gravosas que obstam a benesse pretendida – Penas e regime prisional adequados à espécie Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001272-20.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MICHEL
FERRAZ SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa de Michel Ferraz
Santos, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
2
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535
Apelante: Michel Ferraz Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.961
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado e corrupção de
menor Recurso da Defesa Pretendida absolvição do réu pelo
cometimento do crime de corrupção de menor Descabimento

Provas orais que demonstram a prática do furto em comparsaria
com adolescentes Crime de natureza formal, nos termos da
Súmula no 500 do STJ
Condenação de rigor
Pretendido
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e
corrupção de menores Inadmissibilidade Trata-se, no caso
concreto, de concurso material de crimes, e não de concurso
formal próprio, eis que se trata de condutas distintas, consumadas
em momentos diversos Reconhecimento do furto privilegiado
Inaplicabilidade
O réu praticou dois delitos qualificados,
durante repouso noturno e corrupção de menores - Circunstâncias
gravosas que obstam a benesse pretendida Penas e regime
prisional adequados à espécie Recurso não provido
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pele Defesa de
Michel Ferraz Santos, contra a r. decisão de fls. 107/109, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, (por duas vezes), bem como no
artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em
continuidade delitiva (artigo 71 do CP); e do artigo 244-B da Lei no 8069/90, em
concurso material (artigo 69 do CP) com os demais, às penas de 04 (quatro) anos,
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 34 (trinta e quatro dias-multa), no valor unitário mínimo.
Inconformada, recorre a Defesa, com razões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
3
259/268, nas quais postula a absolvição do réu pela prática do delito de corrupção
de menores. Alternativamente, busca a aplicação das regras do concurso formal
entre os crimes de furto e corrupção de menores, o reconhecimento da modalidade
privilegiada, a imposição de regime inicial mais brando e, por fim, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recurso regularmente processado e contrariado pela
defesa (fls. 275/279)
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 292/295, apresentando parecer pelo não provimento do recurso
da defesa.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 02 de agosto de 2016,
por volta das 23h19, na Rua Barra da Estiva, 182, Cidade Soberana, na cidade e
Comarca de Guarulhos, o apelante, agindo em concurso caracterizado pela unidade
de desígnios e atuação conjunta voltada ao objetivo comum com o adolescente
E.F.L e com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum,
fios elétricos pertencentes à Escola Estadual Idalina Ladeira Ferreira, somente não
se consumando essa subtração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Consta ainda que, na mesma data, em horário
indeterminado, na Rua Taubaté, 180, Cidade Soberana, na cidade e comarca de
Guarulhos, o acusado, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios
e atuação conjunta voltada ao objetivo comum com o adolescente E.F.L e outro
indivíduo não identificado, subtraiu fios elétricos e uma lâmpada, pertencentes à
Escola Estadual Anna Maria Hoeppner Gomes. No mesmo dia, também em horário
incerto, na Rua Taubaté, 458, Cidade Soberana, nesta cidade e comarca de
Guarulhos, o acusado e comparsas subtraíram, para proveito comum, fios elétricos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
4
pertencentes à Escola Estadual Jardim Santa Terezinha.
Consta, por fim que,
que nas condições e circunstâncias descritas, o acusado facilitou a corrupção do
adolescente E.F.L., com ele praticando infrações penais.
Segundo se apurou, o acusado, o adolescente e outro
indivíduo não identificado uniram esforços com o objetivo de subtraírem fios
elétricos de estabelecimentos de ensino diversos.
Os três indivíduos dirigiram-se primeiro à Escola
Estadual Jardim Santa Terezinha e de lá subtraíram fios elétricos ligados à bomba
da caixa d'água. Em seguida, foram à Escola Estadual Anna Maria Hoeppner Gomes
e agindo com o mesmo modus operandi, subtraíram fios elétricos ligados à bomba
da caixa d'água e uma lâmpada.
Os produtos dos crimes empreendidos nos dois
estabelecimentos de ensino consistiram em 100 metros de fios elétricos e uma
lâmpada, nos valores aproximados de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 60,00
(sessenta reais), respectivamente.
Por fim, os autores dirigiram-se para a Escola Estadual
Professora Idalina Ladeira Ferreira, onde tentaram subtrair, da mesma forma, fios
elétricos. Entretanto, Policiais Militares chegaram ao local e se depararam com
alguns fios separados, próximo ao muro da escola. Em seguida, detiveram o
adolescente escondido em cima da caixa d'água. O acusado foi surpreendido quando
pulava o muro tentando evadir-se. O terceiro indivíduo conseguiu fugir.
O furto na Escola Estadual Professora Idalina Ladeira
Ferreira apenas não se consumou porque a Polícia Militar chegou ao local,
impossibilitando que os agentes criminosos conseguissem retirar os fios elétricos
que alimentam a caixa d'água do referido estabelecimento.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
5
Inicialmente, a combativa defesa visa à absolvição do
réu pelo delito constante no art. 244-B do ECA.
Sem razão, no entanto.
Analisando-se diretamente o presente recurso, tem-se
que não assiste razão ao percuciente Defensor quanto à não ocorrência da infração
penal atinente à corrupção de menor.
A
materialidade
da
corrupção
de
menor
está
demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, bem
como pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria desse delito, igualmente, restou inconteste nos
autos.
Na
hipótese
vertente,
verifica-se
que
pretensão
absolutória sustenta que o adolescente, apesar de estar em companhia do réu
praticando o delito, não era pessoa ingênua, já apresentando comportamento
dissoluto. Em suma, entende a Defesa que o menor já era corrompido, o que afasta o
aperfeiçoamento da figura típica em exame.
Entretanto, não obstante o entendimento firmado nas
razões recursais, não se sustenta a alegação de que o menor já estava corrompido,
porquanto é cediço que a conduta ínsita no art. 244-B do ECA trata-se de crime
formal, mostrando-se dispensável prova da efetiva corrupção do menor.
Em suma, “a simples participação de menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de
corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação” (STJ Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior 6a Turma
HC no 150.849/DF j. 16/08/2011).
Ainda que o adolescente possuísse outros antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
6
infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico
tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção de menores na esfera criminal.
A esse respeito, cita-se o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Da mesma forma, correta a condenação do apelante no
que se refere ao delito de corrupção de menores porque, de igual modo, ficou
configurado e foi comprovado. É que a jurisprudência contemporânea tem
interpretado - com razão, é certo, máxime após o advento da Lei no 12.015/2009,
que deslocou o tipo penal em tela do Código Penal para inseri-lo no Estatuto da
Criança e do Adolescente - que o delito de corrupção de menores é de natureza
formal e, portanto, prescinde de prova da inocência moral, da consciência do ilícito
ou da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua
caracterização, bastando que tenha participado ou concorrido para o cometimento
do ilícito, como ocorreu, in casu, porquanto, como se viu, ficou demonstrado que o
adolescente Gabriel, indubitavelmente, auxiliou na execução do roubo, pois, ainda,
tentou levar a mochila da ofendida, como ela esclareceu em pretório” (TJSP Rel.
Des.
Juvenal
Duarte

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0045001-67.2014.8.26.0050 j. 30.04.2015).
Não se pode olvidar, também, da posição do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, resumida em seu recente verbete, Súmula no 500, que
dispõe o seguinte:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
Por tudo o que foi exposto, mantém-se a condenação do
acusado como incurso no art. 244-B da Lei no 8.069/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
7
No que tange ao pleito de reconhecimento do
concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores igualmente o
recurso não será colhido.
Isto porque não há que se falar em crime único, eis
que pelas provas constantes dos autos, fica evidente que os crimes de furto e
corrupção de menores tiveram momentos consumativos distintos.
A corrupção de menores consumou-se quando o réu
cooptou o adolescente, induzindo-o a praticar os crimes de furto e, um destes
delitos consumou-se em momento posterior e outro foi tentado, distintos, quando
réu e o adolescente, já combinados, haviam subtraído a “res” no crime consumado e
tentado a subtração no tentado.
Grosso modo, trata-se, no caso concreto, de
concurso material de crimes, e não de concurso formal próprio, eis que se trata de
condutas distintas, consumadas em momentos diversos, consoante explanação
supra.
Nesse sentido, em casos análogos, confira-se:
“Acrescente-se, ainda, que as reprimendas dos dois
delitos foram somadas, diante da incidência do concurso material, por se tratarem
de condutas distintas, consumadas em momentos diversos, nos termos do artigo 69,
do Estatuto Repressivo, embora a r. sentença não tenha feito menção expressa
quanto a tal, esclarecida a questão pelo quantum de reprimendas estabelecido”
(TJSP Rel. Des. Marco Antônio Cogan 8a Câmara Criminal Apelação no
0003478-32.2015.8.26.0150 j. 22/02/2018).
“Todavia, neste caso concreto, entendo cabível a
manutenção da regra do concurso material de delitos, como exarada na r. sentença.
Conforme prova colhida, o réu e os adolescentes, todos com bicicletas, já estavam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
8
espreita, nas proximidades do ponto de ônibus onde a vitima foi deixada pelos
amigos para ali aguardar o ônibus. O próprio réu alegou que se juntou aos
adolescentes antes, perto do Terminal de ônibus, por volta de 10:40 horas (da
noite), após ter saído da casa de sua mãe e em direção à casa de sua avó. Logo, de
acordo com tal versão, deveria seguir caminho para a casa da avó, como alegou, e
não se manter à espreita, junto com os adolescentes, perto do ponto de ônibus.
Assim, entendo que a corrupção dos menores, para a prática do crime, se deu em
momento anterior ao efetivo momento de cometimento do roubo, e assim sendo, fica
configurado o concurso material de crimes neste caso. Dessa forma, diante do
concurso material de delitos, as penas foram somadas, perfazendo 06 anos e 04
meses de reclusão e 13 dias-multa” (TJSP Rel. Ely Amioka 8a Câmara Criminal
Apelação no 0000647-80.2016.8.26.0536 j. 08/02/2018).
Portanto, a r. decisão ora hostilizada deve ser
mantida, já que configurado, concretamente, o concurso material entre os crimes de
furto (consumado e tentado) e corrupção de menores.
Inviável, de igual modo, o reconhecimento da
figura privilegiada.
Isto porque, acerca do tema, compartilho do
entendimento de que a figura do "privilégio" nos crimes de furto não se aplica às
modalidades qualificadas do § 4o do art. 155 do Código Penal, mas tão-somente às
modalidades do caput e § 1o do mesmo dispositivo legal, por se tratar de conduta
mais grave, que merece, portanto, maior reprovação do Estado.
Nessa mesma linha, confira-se o escolio de
Guilherme de Souza Nucci: "Aplicação do privilégio à figura qualificada: já
polêmica quanto à possibilidade de aplicação do privilégio às figuras qualificadas
previstas no § 4o, prevalecendo o entendimento da impossibilidade. Assim, segundo
a orientação por ora dominante, o privilégio seria útil somente às figuras do caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
9
do § 1o, mas não ao tipo qualificado". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Comentado. 10aed.rev.atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
p.743).
Portanto, em que pese o entendimento contrário
esposado pela defesa, não há como fazer incidir, na espécie, o benefício previsto no
art. 155, § 2o, do Código Penal, porquanto incompatível com a modalidade
qualificada do delito de furto.
Demais disso, os furtos aqui analisados são
qualificados e ainda ocorrido durante o repouso noturno, em conjunto com um
menor de idade, o que demonstra gravidade incompatível à forma privilegiada.
Nessa mesma linha, bem salientou o Dr. Promotor
de Justiça e m suas contrarrazões recursais: “....No caso em tela, não se pode levar
em consideração apenas o reduzido valor dos bens, uma vez que o apelante
praticou três infrações penais, em continuidade delitiva, bem como envolveu
adolescente na prática dos delitos, facilitando sua corrupção...”.
Da mesma maneira sem razão a defesa ao pretender a
fixação de regime prisional mais brando, assim como a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Isto porque a MM. Magistrada bem salientou que Em
razão da quantidade de pena aplicada e, considerando a primariedade do réu, nos
termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o único regime de cumprimento
da pena para início de resgate da privativa de liberdade é o semiaberto, mormente
diante da pluralidade de condutas ilícitas, e circunstâncias analisadas nos autos, e
de um adolescente envolvido nas condutas criminosas do réu, e quantidade total de
pena superior a quatro anos e inferior a oito. Pelos mesmos fundamentos, não
aplicáveis as benesses previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal.
Inviável, desse modo, a substituição da pena corpórea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-20.2016.8.26.0535 -Voto no 40.961
10
por restritivas de direitos se aquela foi fixada acima de quatro anos de reclusão e,
fixada a pena no patamar acima mencionado, impõe-se a fixação do regime
semiaberto, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, letra 'b', do Código Penal, nada
havendo que se alterar.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto pela defesa de Michel Ferraz Santos, mantendo-se a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator